Tribunal: TJBA
Processo: 8006829-53.2022.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006829-53.2022.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
RODRIGO LUIZ ALCALE ALVES DE ABREU, REGINA CELI SINGILLO, CARLOS EDUARDO ALVES DE ABREU, RODRIGO SCOPEL

APELADO: MARIA APARECIDA SILVA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
RAFAELLA GROBERIO MOREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS — CONSÓRCIO — NEGATIVA DE LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO APÓS CONTEMPLAÇÃO — ANÁLISE DE CRÉDITO POSTERIOR — ABUSIVIDADE — AUMENTO DESPROPORCIONAL DAS PARCELAS — PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA — DANO MORAL CONFIGURADO — QUANTUM MANTIDO — SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
DES
PROVIDO.

Caso em exame

Cuida-se de apelação interposta por
Disal Administradora de Consórcios Ltda.
contra sentença que, em ação ajuizada por
Maria Aparecida Silva Santos
e
Herwen Santos Teixeira
, reconheceu a
falha na prestação do serviço
pela recusa injustificada da administradora em liberar a carta de crédito após contemplação, determinando a liberação do crédito, a limitação das parcelas e o pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00 para cada autor
.

A apelante sustenta a
ilegitimidade ativa da primeira autora
, a
legalidade da análise de crédito pós-contemplação
, a
regularidade do reajuste das parcelas
, a
ilegalidade da limitação judicial do valor
e a
ausência de dano moral
, pugnando, subsidiariamente, pela redução do quantum indenizatório.

Questão em discuss
ão

Delimita-se a controvérsia em torno de:

1. A legitimidade ativa da autora originária após a transferência da cota consorcial;

2.
A validade da análise de crédito realizada após a contemplação do consorciado;

3. A legalidade do reajuste das parcelas e da limitação imposta judicialmente;

4. A ocorrência de dano moral e a adequação do valor arbitrado.

Razões de decidir

1. Legitimidade ativa:
Configurada, pois a primeira autora participou da relação contratual, efetuou pagamentos e sofreu os efeitos diretos da recusa da administradora, conforme precedentes do STJ (AgInt no AREsp 1.327.105/RS).

2.
Análise de crédito pós-contemplação:
Considerada
abusiva
, por contrariar a boa-fé objetiva e frustrar a legítima expectativa do consumidor que já cumpria as obrigações do contrato.

3.
Reajuste das parcelas:
O aumento de mais de 180% nas prestações, sem prova de comunicação clara e prévia, caracteriza
violação à transparência
e desequilíbrio contratual (arts. 6º, III, e 51, IV, CDC).

4.
Danos morais:
A recusa injustificada da carta de crédito e a demora no cumprimento do contrato ultrapassam o mero aborrecimento, ensejando reparação. O valor de
R$ 5.000,00 por autor
mostra-se proporcional e adequado, não havendo motivo para majoração.

Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e não provido.
Mantida integralmente a sentença que determinou a liberação da carta de crédito, a limitação das parcelas e a condenação por danos morais.

Tese:
“É abusiva a negativa de liberação da carta de crédito após a contemplação do consorciado, sob alegação de restrição cadastral, por violar o princípio da boa-fé objetiva e o equilíbrio contratual.”

Legislação e jurisprudência aplicadas

Legislação:
arts. 6º, III, 14 e 51, IV, do
Código de

Defesa do Consumidor
; arts. 186, 187 e 927 do
Código Civil
; art. 85, §11, do
CPC
.

Jurisprudência:
STJ, AgInt no AREsp 1.327.105/RS; STJ, AgInt no REsp 1.726.181/PR;
RI -
00538955220238050001 – TJBA; ApCiv
0106740-76.2022.8 .17.2001 –
TJPE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

8006829-53.2022.8.05.0201
, sendo Apelante
D
ISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
.,

e Apelad
os

M
ARIA APARECIDA SILVA SANTOS
e
H
ERWEN SANTOS TEIXEIRA
,

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação
, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Juiz Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA